Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESPROVIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Tratando-se de crime de receptação, o perdão judicial tem lugar tão somente na modalidade culposa (art. 180, § 5o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e não provido.